Tribunal: STF
Processo: HC 236860
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 880.574/SE.



    2. Colhe-se dos autos que a Ministra Relatora do HC nº 875.030/SE, Daniela Teixeira, em 19/12/2023, deferiu medida liminar em favor do ora paciente, para "substituir a prisão preventiva (...) por prisão domiciliar para tratamento da doença apresentada, podendo o Magistrado singular implementar as medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que entender necessárias." (e-doc. 2, p. 39).



    3. Ao receber a comunicação, a Juíza plantonista, no primeiro grau, aplicou medidas cautelares diversas e determinou a expedição de alvará, ressaltando, porém, que este não alcançaria um dos mandados de prisão existentes contra o paciente.



    4. A defesa pediu reconsideração, argumentando que o mandado em questão também estaria abarcado pela decisão liminar no STJ, em virtude de unificação da pena a ele referente com a de outras condenações, nos autos do mesmo processo de execução. O pleito não foi acolhido (e-doc. 2, p. 142).



    5. Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, tendo o Desembargador plantonista indeferido a liminar (e-doc. 2, p. 187). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante reitera que o mandado de prisão que embasou a decisão da Magistrada de origem, obstando a soltura do paciente, está abrangido no provimento liminar deferido no STJ, ante a unificação das penas no bojo do processo nº 0001501-64.2014.8.25.0086/SE.



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, que seja determinado o imediato cumprimento da decisão liminar proferida no STJ, assegurando-se ao paciente a colocação em regime domiciliar. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    9. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato ora impugnado, a Ministra Presidente do STJ assinalou a inviabilidade de análise da matéria, tendo em vista o disposto no enunciado nº 691 da Súmula do STF. Ressaltou, ainda, a complexidade da causa, “em relação à qual não se afigura possível, em uma análise aprofundada dos autos da execução, firmar uma posição segura” (e-doc. 3, p. 4). A atuação originária desta Suprema Corte, nesse contexto, acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Registro, por fim, não haver notícia nos autos de que o alegado descumprimento tenha sido levado ao conhecimento da Ministra Relatora do HC nº 875.030/SE, a quem caberia adotar as providências necessárias à efetivação do que decidido. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator